Tribunal: TJBA
Processo: 8073605-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073605-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: PEDRO RAIMUNDO BATISTA BOMFIM

Advogado(s)
:
NILDES CARVALHO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. HOMOLOGAÇÃO GENÉRICA DE CÁLCULOS PERICIAIS. PARECER TÉCNICO APRESENTADO PELA PARTE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos elaborados por perito judicial em fase de cumprimento de sentença proferida em ação revisional de cláusulas contratuais, ignorando parecer técnico apresentado pelo agravante que apontava supostas inconsistências no laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) o agravo é tempestivo; (ii) a decisão que homologou os cálculos periciais, desconsiderando o parecer técnico apresentado pela parte sem fundamentação adequada, viola o contraditório e o devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Preliminar de intempestividade rejeitada. A decisão agravada foi disponibilizada no DJE de 11/11/2024 e, considerando a suspensão dos prazos nos dias 15/11/2024 e 20/11/2024, o recurso protocolado em 04/12/2024 é tempestivo.

4 - O art. 477, § 1º, do CPC permite que as partes se manifestem sobre o laudo pericial e apresentem seus pareceres técnicos, não sendo obrigatória a formulação de quesitos complementares para impugnar o laudo.

5 - A decisão que homologa cálculos periciais sem analisar as divergências técnicas apontadas no parecer apresentado pela parte viola o contraditório e o devido processo legal, além de carecer da fundamentação adequada exigida pelo art. 489, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7 - Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso provido para anular a decisão agravada, para análise dos pontos controvertidos apresentados pelo agravante em seu parecer técnico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 477, § 1º, 489, § 1º, 1.015, parágrafo único.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073605-85.2024.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
BANCO PAN S.A.
e parte(s) Agravado
PEDRO RAIMUNDO BATISTA BOMFIM
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a)

RM02